Tribunal: TCU
Processo: 005.898/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se discute recurso de revisão interposto por Leonardo Jose Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB, em face do Acórdão 1150/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas à execução dos recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício de 2016, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.